Tribunal: TJDFT
Processo: 0715653-08.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VÍCIO INSANÁVEL. ART. 10 DO CPC. MITIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os requisitos necessários para o ajuizamento de ação de tutela cautelar em caráter antecedente para a obtenção de documentos bancários foram definidos em tese jurídica firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.349.453/MS sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 648), in verbis: "A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária".
2. A continuidade da presente ação seria inviável, pois fadada ao fracasso, uma vez que o requisito do envio de requerimento administrativo prévio idôneo à requerida não restou comprovado pela parte autora.
3. Sem a demonstração de que houve prévia solicitação administrativa por canal apropriado e a injusta recusa ao fornecimento, não se pode afirmar a necessidade da intervenção do Poder Judiciário e, logo, a presença do interesse processual no ajuizamento da ação.
4. A aplicação do art. 10 do CPC não é absoluta nem irrestrita e pode ser mitigada em situações excepcionais. Precedente do STJ.
5. Portanto, em se tratando de ação de tutela cautelar em caráter antecedente para obtenção de documentos bancários, a prévia notificação regular é pressuposto processual, de modo que sua ausência caracteriza vício insanável a justificar o indeferimento liminar da petição inicial.
6. Recurso conhecido e desprovido.